Tribunal: TJPA
Processo: 0809057-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809057-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUCAS RUGGERO CARDOSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A EXTEMPORANEIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O pronunciamento que não acolhe tese de extemporaneidade da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão a justificar a aplicabilidade do Tema 988 do STJ.

2. A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo recurso de Apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade..

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade (ID 3669839).

Eis o teor do julgado:

(...)

Sob esta ótica, a decisão agravada que não reconheceu a intempestividade da contestação alegada não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

(...)

Ademais, é certo que não há qualquer prejuízo de imediato que possa ser causado ao agravante de forma a excepcionar o rol de cabimento do agravo de instrumento, na medida em que, diversamente do que alega, o recebimento da contestação não tem o condão de impedir o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem.

Dessa forma, ante a inexistência de qualquer urgência no caso concreto, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista o não cabimento de recurso contra decisão que não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Recorrente ingressou com Agravo Interno (3725957), pedindo a reforma da decisão monocrática.

Em síntese, alega a urgência do caso não sendo possível aguardar para arguição em apelação, pois a controvérsia está no prazo para citação/contestar. Por isso, defende a aplicação do Tema 988 do STJ à hipótese sob exame. Aduz que a matéria deve ser imediatamente discutida, tratando-se de mérito do processo. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 3875309).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais:

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante o seu não cabimento.

Os argumentos sustentados pelo agravante, data vênia, não impugnam de forma específica as razões proferidas na decisão monocrática atacada e são incapazes de demonstrar o cabimento do Agravo do Instrumento interposto contra decisão que não acatou a tese de extemporaneidade da contestação, a qual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

O Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento ao caso concreto, alegando a aplicação da tese firmada no Tema 988 do do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), na medida em que haveria urgência na análise da matéria, pois a controvérsia estaria no prazo para citação/contestação e ligada ao mérito do processo.

Sem delongas, entendo que as razões do Agravante não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III do CPC, pois o
decisum
recorrido, que não acatou a tese de extemporaneidade da contestação, não se encontra dentro das matérias previstas no artigo 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como já ressaltado na decisão monocrática, ora recorrida, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, esclareci que a decisão agravada que não reconheceu a intempestividade da contestação alegada não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Este é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito dos Tribunais Pátrios conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO QUE CONSIDEROU DA DEFESA EXTEMPORÂNEA. INSURGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão agravada considerou a contestação apresentada intempestiva, tendo em vista que ainda não foi cumprida a decisão liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Inconformado, o devedor interpôs o presente recurso. Todavia, forçoso concluir ser incabível a interposição de agravo de instrumento no caso examinado, pois a decisão interlocutória combatida não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

(TJ-SP 21118422420188260000 SP 2111842-24.2018.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETOLEI 911/69 - ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ROL TAXATIVO - ART. 1015 DO CPC.

Com o advento da Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível tão somente em face das decisões interlocutórias que versem acerca das matérias previstas no rol taxativo estabelecido no art. 1.015 e parágrafo único do mencionado diploma legal. Não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que não analise a contestação antes do cumprimento da liminar, porquanto não prevista no rol do art. 1.015 do Novo CPC.

(TJ-MG - AGT: 10313140021509002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 31/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2017)

De fato, no caso dos autos, o agravante não apresentou qualquer argumento capaz de demonstrar o cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão agravada, tendo apenas repetido os argumentos dispostos no agravo de instrumento, no sentido de que a contestação apresentada antes de cumprimento da liminar de busca e apreensão seria extemporânea.

Ademais, é incabível enquadrar a decisão agravada como decisão de mérito como pretende o agravante.

Dessa forma, como já ressaltado em decisão monocrática, o Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pelo Tema 988 do STJ, acima transcrito.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/04/2021